Tribunal: STF
Processo: ARE 1287308
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL (ITABERÁ) REAJUSTE DE VERBAS REMUNERATÓRIAS ADICIONAL DE INSALUBRIDADE Pretensão voltada ao reconhecimento do direito ao recebimento de adicional de insalubridade em grau máximo, condenando-se a Municipalidade ao pagamento dos valores devidos a este título Possibilidade em parte - laudo pericial colacionado aos autos que comprova a condição insalubre do ambiente em que a autora exerce suas atividades valor do adicional que deve guardar proporcionalidade com o grau de insalubridade do ambiente laborativo grau médio (20%) base de cálculo que deve ser fixada sobre a menor referência salarial inteligência dos arts. 130, II, 133 e 137 da LM nº 1.371/92 (Estatuto do Servidor Público Municipal de Itaberá); e arts. 1º, 2º e 5º, da LM nº 2.622/2013 procedência parcial da demanda sentença mantida, com observância quanto à adequada forma de incidência dos consectários legais Recurso da Municipalidade e reexame necessário improvidos, com observação."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7°, XXIII; 30, I; 37, XIV, e 39, caput e § 3°, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Respeitada esta nova ordem constitucional, observa-se que o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Itaberá (Lei Municipal nº 1.371/1992) dispôs que será concedida gratificação pela execução de trabalho considerado insalubre, perigoso ou penoso, em percentuais a serem definidos em Lei Municipal posterior, que incidiriam sobre os vencimentos do servidor.
    (...)
    Registre-se, nesta linha, que os percentuais a que faz alusão o art. 136 supracitado foram definidos pela Lei Municipal nº 2.622/2013, a qual foi responsável por regulamentar “a concessão de gratificação por insalubridade ou periculosidade aos servidores do Município de Itaberá”, in verbis:
    (...)
    Assim, consoante se pode inferir, no Município de Itaberá, havendo o exercício de atividade em local insalubre, será devida a percepção do referido adicional de insalubridade, em seu grau máximo (40%), médio (20%) ou mínimo (10%), sendo que a caracterização da insalubridade está adstrita à perícia a ser realizada por médico ou engenheiro do trabalho.
    Observa-se, assim, que o legislador, ao editar tais leis, teve por objetivo claro e induvidoso criar um adicional pelo efetivo exercício do cargo ou função em unidade ou atividade considerada insalubre. Não se trata, pois, de uma vantagem inerente ao cargo, mas de um adicional devido pela conjugação do exercício, em caráter permanente, de qualquer cargo ou função em local de trabalho ou atividade de comprovada insalubridade aferida por laudo pericial.
    De se notar que, in casu, a autora é servidora pública municipal, ocupante do cargo de provimento efetivo de servente (fls. 11/13), lotada atualmente no Posto de Saúde Municipal, e, segundo se colhe do laudo do perito judicial colacionado aos autos (fls. 119/145), as condições do ambiente laborativo apresentam as seguintes características:
    (...)
    Assim, considerando as conclusões exaradas pelo perito judicial, e, ainda, verificada a inexistência de outros elementos de informação que possam infirmar as ilações constantes no laudo de fls. 119/145, tem-se que a autora comprovou fazer jus ao recebimento do adicional de insalubridade no grau médio (20%), observando-se que o percentual deverá incidir sobre a menor referência salarial dos funcionários municipais, seguindo inteligência do art. 5º, §1º, da LM nº 2.622/2013."
    Desse modo, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Guarda Civil. Adicional de insalubridade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.198.743/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 19/6/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 5.6.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGENTES PENITENCIÁRIOS ESTADUAIS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. CUMULAÇÃO COM SUBSÍDIO. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC, E 317, § 1º, do RISTF. 1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico os fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1.021, § 1º, CPC, e 317, § 1º, RISTF, o que não ocorreu no caso. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Inaplicável a norma do artigo 85, § 11, CPC, em virtude da não fixação anterior de honorários” (ARE nº 1.045.695/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/5/19). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 26.9.2016. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 1. Nos termos da orientação firmada no Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia de fatos e provas e de legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Nos termos do artigo 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo”. (ARE-AgR 991.075, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6.6.2018).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de setembro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente